Tribunal: STF
Processo: AI 460131
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
-       Administrativo. Concurso público para
 o cargo de policial militar do Distrito Federal. Altura mínima
exigida.
-       Necessidade de previsão legal para definição dos
requisitos para ingresso no serviço público. Constituição Federal,
arts. 5º, caput, e 37, I e II. Ofensa reflexa.
Agravo a que se nega
 provimento.